Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708188-37.2021.8.07.0000 Agravante(s) SAUDE SIM LTDA Agravado(s) MARIANA EMILLY DE MOURA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saúde Sim Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 85482659 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, movida por Mariana Emilly de Moura em desfavor da ora agravante, processo 0705881-04.2021.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora, para obrigar a recorrente a custear o medicamento Sunitinibe – (Sutent®), prescrito para tratamento da patologia sarcoma alveolar de partes moles que acomete a agravada, nos termos de relatório médico acostado. Em razões recursais (Id 24199071), o plano de saúde argumenta, em linhas gerais, que o medicamento pleiteado pela agravada é de uso para patologias especificas e, nessa situação, a operadora de saúde possui o aval da ANS para negar cobertura a uso indicado fora das prescrições da bula, ou seja, medicamento off label. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para reforma do mencionado pronunciamento judicial. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24199075 e 24199081, respectivamente. Consoante decisão de Id 24531704, p.1-11, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Contraminuta ao agravo de instrumento (Id 25671964), pugnando a agravada pela manutenção da decisão vergastada. Acrescenta que a pretensão da agravante não está contemplada na legislação, de maneira que deverá ser ao final improvido o recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao andamento processual aos andamentos processuais do processo de referência (autos n. 0705881-04.2021.8.07.0003), nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido proferida sentença pelo juízo de origem julgando procedentes os pedidos formulados pela autora/agravada (Id 96633644). Destaco o dispositivo do referido pronunciamento judicial, in verbis: (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em custear tratamento do câncer da autora, mediante o fornecimento da medicação Sunitinibe - (Sutent®), em quantidade suficiente para o tratamento indicado, na forma prescrita pelo médico responsável, pelo médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, monetariamente corrigida pelo INPC a partir da presente data, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (responsabilidade contratual). Condeno a parte ré a arcar com a integralidade das despesas do processo e a pagar honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do artigo 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivemse os autos, com as cautelas de praxe. (...) (Id 96633644 do processo de referência) Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento interposto pela ré/agravante, porquanto o processo de referência foi extinto com resolução do mérito. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Retire-se o presente feito da 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 04/08 até 12/08/2021) (Id 27090070). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)